Tribunal: STF
Processo: MS 20753
Classe: MS
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-04-14
Data de publicação: 1988-04-14

Ementa:
- PENSÃO MILITAR. DIREITO INEXISTENTE.
A POSTULANTE AINDA NÃO HAVIA NASCIDO QUANDO OCORREU O FALECIMENTO DO
MILITAR, E QUANDO SUA MÃE FALECEU, SEU PAI ERA VIVO. A LEGISLAÇÃO
DISCIPLINADORA DA PENSÃO MILITAR (LEI 3.765/60) NÃO AMPARA SITUAÇÕES
COMO ESTA.
A PAR DISSO, HÁ DUVIDAS QUANTO A SER A IMPETRANTE NETA DO MILITAR.
SEGURANÇA DENEGADA.